Tribunal: TJMT
Processo: 1003975-86.2023.8.11.0046
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003975-86.2023.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Liberação de mercadorias]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[DONA MOCINHA FRANCHISING LTDA - CNPJ: 34.858.898/0001-55 (APELADO), CATIENE MAGALHAES DE OLIVEIRA SANTANNA - CPF: 816.443.702-63 (ADVOGADO), EXMO. SR. SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA, SENHOR FÁBIO FERNANDES PIMENTA (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE MERCADORIAS. REGULARIZAÇÃO DOCUMENTAL POSTERIOR. MANUTENÇÃO DA RETENÇÃO APÓS CORREÇÃO DE NOTA FISCAL. MEIO COERCITIVO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTO. VIOLAÇÃO À SÚMULA 323/STF. INAPLICABILIDADE DO TEMA 02/TJMT. DISTINGUISHING. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que concedeu segurança determinando a liberação de mercadorias apreendidas em fiscalização rodoviária, quando transportadas de Recife/PE com destino a Porto Velho/RO, sob fundamento de inconsistências na documentação fiscal, formalizadas no Termo de Apreensão e Depósito no 1169190-2.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a manutenção da apreensão das mercadorias após a regularização documental e identificação do contribuinte configura meio coercitivo para pagamento de tributos; e (ii) se o precedente firmado no IRDR Tema 02/TJMT, que legitima a apreensão de mercadorias em hipóteses específicas, aplica-se ao caso concreto.

III. Razões de decidir

3. A apreensão inicial das mercadorias encontrava respaldo legal no art. 952, §1o, I, do RICMS/MT, diante da inconsistência da documentação fiscal apresentada no momento da abordagem fiscalizatória.

4. Contudo, a partir da comprovação da propriedade das mercadorias mediante apresentação da Nota Fiscal correta (n. 00070), que continha todas as descrições dos produtos, cessou a infração material que legitimava a retenção, transmudando a medida em mecanismo indireto de cobrança tributária.

5. O IRDR Tema 02/TJMT, que legitima a apreensão de mercadorias em hipóteses específicas, condiciona expressamente sua aplicação à inexistência de "intenção de cobrança de valores pretéritos", o que não se verifica no caso concreto, onde a manutenção da apreensão, após a regularização documental, revela nítido caráter coercitivo.

6. A apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos afronta o entendimento consolidado na Súmula 323 do STF e os princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade, em consonância com a jurisprudência consolidada deste Tribunal.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido, ratificando-se a sentença que concedeu a segurança para determinar a liberação das mercadorias apreendidas.

Tese de julgamento:
"
1. A manutenção da apreensão de mercadorias após a regularização da documentação fiscal configura meio coercitivo para pagamento de tributos, violando a Súmula 323 do STF. 2. O IRDR Tema 02/TJMT não legitima a apreensão quando já sanada a inconsistência documental, caracterizando distinguishing a exigir interpretação sistemática e teleológica do precedente.
"

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 150, IV; CTN, art. 136; RICMS/MT, art. 952, §1o, I.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 323/STF; IRDR Tema 02/TJMT; TJMT, 1009956-11.2021.8.11.0000; TJMT, APL 10167531120208110041; TJMT, AI 1025987-38.2023.8.11.0000; TJMT, AI 1016732-56.2023.8.11.0000; TJMT, Remessa Necessária 10017736820238110004.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara

Trata-se de
recurso de apelação
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara de Comodoro, no Mandado de Segurança com Pedido Liminar n. 1003975-86.2023.8.11.0046, que julgou procedente o pedido inicial e concedeu a segurança pleiteada, “
determinando que a autoridade coatora libere as mercadorias em razão dos Temos de Apreensão e Depósito no 1169190-2, confirmando a liminar já deferida
”.

O apelante alega, em síntese, que a sentença deve ser reformada, uma vez que afronta o entendimento firmado no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 1012269-81.2017.8.11.0000 (Tema 02). Aduz que a apreensão ocorreu em razão da ausência de nota fiscal idônea acompanhando a mercadoria transportada e que configura infração material de trato sucessivo. Alega a inexistência de direito líquido e certo e a inaplicabilidade da Súmula n. 323 do STF ao caso concreto.

Ao fim, requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada e a segurança denegada.

Sem contrarrazões.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pelo desprovimento do recurso (id. 271960374).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente o pedido inicial e concedeu a segurança pleiteada, determinando que a autoridade coatora libere as mercadorias em razão dos Temos de Apreensão e Depósito no 1169190-2, confirmando a liminar já deferida.

Preambularmente, sabe-se que o mandado de segurança constitui ação constitucional de cognição sumária, que exige, para sua procedência, a demonstração inequívoca de direito líquido e certo vulnerado ou sob ameaça de lesão por ato de autoridade revestido de ilegalidade ou abuso de poder.

Depreende-se dos autos que a impetrante, ora apelada, teve mercadorias apreendidas quando realizava o transporte destas, de Recife/PE com destino à Porto Velho/RO, sob o fundamento de que a Nota Fiscal n. 00069 que acompanhava a carga continha inconsistências, notadamente quanto à identificação precisa dos produtos transportados, sendo considerada, por isso, inidônea.

A apreensão foi formalizada mediante lavratura do Termo de Apreensão e Depósito - TAD n. 1169190-2, com fundamento nos artigos 2o e 3o, art. 72, I, art. 95, art. 174, 325, 336, 351 e 354 do RICMS-MT, combinados com os artigos 17, VIII e X, 35-A e 35-B, art. 11, §2o, I, da Lei Estadual 7.098/1998 e Cláusula nona do Ajuste SINIEF 07/05, além do artigo 47-E, III, "a", da Lei Estadual 7.098/1998.

Em sede administrativa, a impetrante apresentou recurso demonstrando o equívoco na documentação fiscal, ocasião em que juntou a Nota Fiscal correta (n. 00070), que continha todas as descrições dos produtos apreendidos. Comprovou, assim, a propriedade das mercadorias e a legalidade da operação.

Ocorre que, mesmo após a apresentação da documentação fiscal idônea e o deferimento do recurso administrativo, as mercadorias permaneceram retidas, o que motivou a impetração do
writ
.

Neste ponto, destaco que a questão em análise não se refere à legitimidade da apreensão inicial, quando da abordagem fiscalizatória, mas sim à manutenção da retenção das mercadorias após a regularização documental e identificação do contribuinte, o que configura, a meu ver, inequívoco meio coercitivo para o pagamento de eventuais tributos.

O Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de que:

“É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos (Súmula 323)”.

Esta orientação jurisprudencial permanece atual e vinculante, pois reflete a necessidade de coibir sanções políticas no âmbito tributário.

Além disso, a questão demanda uma interpretação sistemática e teleológica do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas Tema 02/TJMT, invocado pelo apelante como fundamento principal de seu recurso. Vejamos a tese fixada:

“Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos,
inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado
, seja:
a) por ausência de documentação fiscal
; b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual” (destaquei).

A correta aplicação do precedente firmado no IRDR Tema 02/TJMT exige meticulosa análise quanto à subsunção do caso concreto às hipóteses normativas ali contempladas. No exercício do
distinguishing
, verifico que a situação sob exame apresenta particularidades que a afastam da
ratio decidendi
que orientou a fixação da tese.

Na espécie, não estamos diante de uma simples ausência de documentação fiscal - hipótese expressamente contemplada no item "a" da tese vinculante. O que se verifica é que, inicialmente, havia documentação fiscal (Nota Fiscal n. 00069), ainda que contendo inconsistências quanto à descrição precisa dos produtos. Posteriormente, a impetrante providenciou a regularização mediante apresentação da Nota Fiscal n. 00070, sanando o vício documental.

A nuance reside no fato de que a apreensão persistiu mesmo após a regularização da situação fiscal. Esta circunstância desnatura a legitimidade da apreensão, transformando-a em mecanismo coercitivo para o pagamento do tributo, o que colide frontalmente com a parte inicial da tese firmada no IRDR, que condiciona a legitimidade da apreensão à inexistência de "
intenção de cobrança de valores pretéritos
".

O caráter excepcional da medida constritiva de apreensão de mercadorias, contemplado na tese vinculante, não pode ser interpretado como autorização genérica para a manutenção indefinida da restrição, especialmente quando já identificado o contribuinte e sanada a irregularidade documental.

Portanto, a interpretação do IRDR Tema 02/TJMT deve ser realizada em consonância com os princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade, bem como em harmonia com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.

No caso em análise, constata-se que a apreensão inicial, no momento da abordagem fiscalizatória, encontrava respaldo legal, pois verificou-se inconsistência na documentação fiscal apresentada pelo transportador. Tal procedimento está amparado pelo art. 952, §1o, I, do RICMS/MT, que autoriza a apreensão quando "
transportadas ou encontradas mercadorias sem as vias dos documentos fiscais que devam acompanhá-las ou sem o registro da Nota Fiscal Eletrônica – NF-e correspondente à respectiva operação
".

Contudo, a partir do momento em que a impetrante comprovou a propriedade das mercadorias mediante apresentação da Nota Fiscal n. 00070, que continha todas as descrições dos produtos apreendidos, cessou a infração material que legitimava a retenção. Neste momento, a manutenção da apreensão transmudou-se em mecanismo indireto de cobrança tributária, o que vulnera a Súmula 323/STF.

Ressalte-se que a correção do documento fiscal, ainda que posterior à abordagem, demonstra a boa-fé da impetrante e afasta a presunção de ilicitude da operação. A propósito, o art. 136 do CTN, que estabelece a responsabilidade objetiva por infrações tributárias, não constitui salvo-conduto para a adoção de medidas desproporcionais pela administração fazendária.

Nesse sentido, veja-se o entendimento deste e. Tribunal de Justiça em casos análogos:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA -
APREENSÃO DE MERCADORIAS

- EQUÍVOCO NO ENVIO DO DOCUMENTO FISCAL APTO A ACOMPANHAR O TRANSPORTE - NOTA FISCAL REGULARMENTE EMITIDA
- ERRO JUSTIFICADO. 1. “
Retificada a documentação necessária para seu transporte, a apreensão das mercadorias torna-se ilegal.
” (TJMT, N.U 1009956-11.2021.8.11 .0000, Rel. Des. Marcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/08/2021) 2.
Desde que sanado o equívoco quanto à correta documentação fiscal exigida para o transporte da mercadoria e a infração cometida não se caracterize como de caráter continuado e/ou não se enquadre nas demais hipóteses elencadas no Tema 2/TJMT, torna-se ilegal e arbitrário o ato administrativo de apreensão.
3. Recurso desprovido. Sentença ratificada”. (TJ-MT - APL: 10167531120208110041, Relator.: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 28/02/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/03/2023 - destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MAQUINÁRIO AGRÍCOLA - CESSADA A IRREGULARIDADE DO TRANSPORTE – RETENÇÃO QUE NÃO MAIS SE JUSTIFICA NA HIPÓTESE
– RECURSO PROVIDO. 1.
Desde que sanado o equívoco quanto à correta documentação fiscal exigida para o transporte da mercadoria e a infração cometida não se caracterize como de caráter continuado e/ou não se enquadre nas demais hipóteses elencadas no Tema 2/TJMT, torna-se ilegal e arbitrário o ato administrativo de apreensão.
2. Recurso provido”. (TJMT, 1025987-38.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/04/2024, Publicado no DJE 06/05/2024 - destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
MANDADO DE SEGURANÇA - APREENSÃO DE MERCADORIA – AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL – ENCAMINHADA POSTERIORMENTE – IRREGULARIDADE SANADA- MANUTENÇÃO DA APREENSÃO – ILEGALIDADE -
RECURSO PROVIDO.
1. Não obstante ser dever funcional do Agente Fiscal verificar a normalidade no transporte de mercadorias e o recolhimento do Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS –, não lhe é lícito apreender, ou reter, as mercadorias por tempo além do necessário à coleta de elementos indispensáveis à verificação de eventual ilícito tributário, não devendo o Fisco Estadual buscar o recebimento do tributo a partir de coação, apreendendo a mercadoria por tempo indeterminado, o que constitui ato arbitrário e ilegal.
(...)” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1016732-56 .2023.8.11.0000, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 20/02/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/02/2024 - destaquei).

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA.
APREENSÃO DE MERCADORIAS E VEÍCULO TRANSPORTADOR.
NÃO RECOLHIMENTO DE DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS.
LIBERAÇÃO DETERMINADA. PRÁTICA COERCITIVA PARA COBRANÇA DE TRIBUTOS.
AFRONTA AO ART. 150, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
INAPLICABILIDADE DO IRDR No 2 DO TJMT.
SENTENÇA CONFIRMADA. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A manutenção da apreensão de mercadorias e do veículo transportador, após a regularização dos documentos fiscais e a lavratura dos autos de infração, configura prática coercitiva vedada pelo ordenamento jurídico, em afronta ao art. 150, IV, da Constituição Federal, e ao entendimento cristalizado na Súmula no 323 do STF, que dispõe ser "inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos".
(...) 6.
A manutenção da apreensão afronta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e contraria a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.
(...) Tese de julgamento: 1.
A manutenção da apreensão de mercadorias e veículo transportador, como meio coercitivo para o pagamento de tributos, é ilegal e afronta o art. 150, IV, da Constituição Federal e a Súmula no 323 do STF.
(...)” (TJ-MT - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 10017736820238110004, Relator.: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 12/02/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/02/2025 - destaquei).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, ao que
RATIFICO
a sentença proferida pelo Juízo de Primeiro Grau, que concedeu a segurança para determinar a liberação das mercadorias apreendidas mediante o Termo de Apreensão e Depósito n. 1169190-2.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025